Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-96.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Compra efetuada com cartão de crédito da autora por terceiro fraudador - Falha na prestação dos serviços dos réus, por eles reconhecidos judicialmente - Necessidade de ingressar em juízo para que fossem afastadas as compras contestadas - Aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do consumidor -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Compra efetuada com cartão de crédito da autora por terceiro fraudador - Falha na prestação dos serviços dos réus, por eles reconhecidos judicialmente - Necessidade de ingressar em juízo para que fossem afastadas as compras contestadas - Aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do consumidor - Dano moral caracterizado - "Quantum" indenizatório - Montante fixado em R$ 5.000,00 que não se mostrou excessivo - Dano material, contudo, rejeitado - Confessado pela autora que os recorrentes estornaram os valores por si pagos nas faturas contestadas, evidencia-se descabido o ressarcimento material - Vedação ao enriquecimento ilícito - Recurso provido para decotar o ressarcimento material. Mantida a honorária em favor da autora, porquanto vencedora da maior parte dos pedidos, sem, contudo, arbitramento de honorários recursais, por falta de enquadramento legal.